Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805792-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A., NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS UTILIZADOS COM FINS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, com efeito, infringente interposto contra decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em ação civil coletiva sobre contaminação ambiental. As empresas embargantes alegam omissão quanto à superveniência de sentença nos autos principais, sustentando que não houve perda do objeto do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença nos autos principais implica a perda do objeto do agravo de instrumento, e se houve omissão na embargada ao deixar de enfrentar esse ponto. Também se analisa a possibilidade de rediscussão do mérito via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A superveniência de sentença nos autos principais vazios o objeto do agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado na jurisdição e na doutrina, configurando falta superveniente de interesse recursal.

5. Não se verifica a omissão na decisão embargada, que aplicou corretamente a legislação processual e considerando prejudicada o agravo de instrumento em virtude da prolação da sentença de mérito.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com base nas razões de fato e de direito pertinentes ao deslinde da controvérsia.

7. Para fins de pré-questionamento, considerar-se-á incluído no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declarações conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença nos autos principais implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, configurando falta superveniente de interesse recursal. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, VI.

Jurisprudência relevante traduzido: TJPA – Agravo de Instrumento nº 0112725-43.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 16/10/2023; TJPA – Agravo de Instrumento nº 0803823-84.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. (ALUNORTE), MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A, ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. (ALBRAS) e NORSK HYDRO BRASIL LTDA
contra Decisão Monocrática que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública que, nos autos da
AÇÃO CIVIL COLETIVA n.º 0824030-11.2019.8.14.0301
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA (CAINQUIAMA)
.

Em síntese da demanda, a

entidade ajuizou ação coletiva para buscar evitar a contaminação atmosférica na cadeia produtiva do alumínio em Barcarena, assim, argumentou que o fator preponderante disto é a suspeita de que as empresas utilizaram materiais tóxicos e poluentes na refinaria de bauxita, o que afeta o meio ambiente e a saúde da população local.

A entidade também alega que as empresas assumiram a obrigação de mudar a matriz energética de seu processo produtivo, substituindo o uso de combustíveis fósseis por gás natural, como compensação pelos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Pará. No entanto, as empresas não cumpriram essa obrigação.

Por fim, a entidade requereu que as empresas fossem condenadas a pagar danos morais e coletivos aos associados, com a inversão do ônus da prova.

Em Despacho dos autos principais, o Juízo deferiu o pleito na fase de saneamento e instrução.

Irresignadas as empresas rés interpuseram Agravo de Instrumento, alegando em síntese, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório efetivo, pois inverteu o ônus da prova, sem a devida fundamentação e sem que fosse dada a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em Acordão, a Turma deu provimento ao recurso para que fosse reformada em parte a decisão agravada e oportunizado as empresas, ora agravantes, a apresentação das provas nas quais entendam ser necessárias para e a retirada do ônus imputado a si.

Por sua vez, as empresas interpuseram Embargos de Declaração para apontar omissões no julgado.

Em Decisão Monocrática, a relatora deixou de conhecer dos embargos de declaração, em razão do Juízo
a quo
ter proferido Sentença nos autos de origem, por sua vez, ocasionou o esvaziamento do objeto do Agravo de Instrumento.

Insatisfeita, as empresas interpuseram novamente Embargos de Declaração para sustentar omissão sobre o julgado, visto que o interesse recursal não fora perdido, bem como a superveniência de sentença não ocasiona a desnecessidade de conhecimento do recurso.

Após intimada, a Associação apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pelo seu não conhecimento, caso acolhido, seja julgado improcedente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelo recorrente, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não de perda superveniente do objeto no recurso de embargos de declaração em Agravo de Instrumento, ante o proferimento sentença nos autos principais.

Compulsando os autos principais, destaca-se o proferimento de sentença com resolução do mérito, senão vejamos a sentença:

“(...)

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC). Como consectário e nos termos da fundamentação:

a. Condeno as empresas rés em obrigação de fazer, consistente em apresentarem, em 30 dias, contados da intimação da sentença, comprovação da mudança de sua matriz energética com a utilização do gás como principal fonte energética em substituição ao óleo combustível
, com suporte no art. 311, inciso IV, do CPC, dada a evidência da situação.

b. Para o caso de incumprimento da medida, fixo a multa no valor de R$200.000,00/dia, por agora, até o limite de R$5.000.000,00.

c. Condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer, consistente em exigir das empresas rés, em 30 dias, contados da intimação da sentença, o cumprimento da obrigação constante da Resolução nº 14/2015, sob pena de ser obrigado a suspender os benefícios fiscais que foram concedidos, com suporte no art. 311, inciso IV, do CPC, dada a evidência da situação.

d. Para o caso de incumprimento da medida, fixo a multa no valor de R$200.000,00/dia, por agora, até o limite de R$5.000.000,00.

e. Condeno as empresas rés por danos morais coletivos, devidos aos associados da demandante, cujo valor arbitro em R$50.000.000,00 em decorrência da capacidade econômico-financeira do empreendimento e do

longuíssimo tempo (décadas) a que submete os moradores das comunidades rurais e ribeirinhas de Barcarena e arredores aos efeitos deletérios da significativa emissão de gases poluentes na atmosfera. A distribuição desse valor entre os associados da autora seguirá os critérios que vierem a ser estipulados pela demandante, nos termos do seu estatuto.

f. Custas e honorários pelos demandados (art. 86, parágrafo único do CPC), registrada a isenção do ente público em relação às custas. Quanto aos honorários fixo em 10% do valor da condenação em pecúnia, cujo montante será rateado entre os sucumbentes, consoante a regra do art. 87, §1, do CPC. Assim, em vista do teor decisório, o Estado do Pará arcará com 10% e as empresas com 90% da totalidade da verba de honorários.

Intimar.

Ciência ao Ministério Público.

(...)”

Assim, considerando a superveniência da sentença, foi proferida a decisão de perda do objeto, sob o entendimento de que não haveria mais interesse recursal da pelo objeto do agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e da Jurisprudência Pátria.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Tendo sido julgado o processo principal, por sentença que resolve o mérito, deve ser reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento. 2- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "havendo a superveniência de sentença, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (AgInt naPET no AREsp 1114938/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018). 3- Entendimento diverso conduziria a decisão de mérito a um patamar inferior ao da decisão que aprecia questão incidental, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro. 4-Agravo de instrumento não conhecido. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0037585-98.2019.8.27.0000, Rel. CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 15/04/2020, juntado aos autos em 03/05/2020 12:03:36)”

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO ESTADO DO PARÁ QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA PRECÁRIA QUE PODE SER MODIFICADA A QUALQUER MOMENTO. ADEMAIS, TENDO SIDO SENTENCIADO O FEITO PRINCIPAL, O MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO LIMINAR PERDE COMPLETAMENTE O SEU OBJETO, INDEPENDENTE DA SENTENÇA TER ACOLHIDO OU NÃO O PEDIDO AUTORAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803823-84.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023) (grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III DO CPC.

(TJ-RJ - AI: 00800235920228190000 2022002108730, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023)

Ressalto que ainda que se trata de inversão do ônus da prova e que a decisão poderia interferi na deslinde da situação no processo de primeiro grau, analisando os autos, não vislumbro a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, considerado que de acordo com a livre convencimento da relatora, o pedido efetuado no agravo de instrumento foi parcialmente atendido, tendo sido julgado pela parcial reforma da decisão agravada, para oportunizar aos agravantes a apresentação de provas que entendessem necessárias para desincumbir-se do ônus da prova a ele imputado.

Tal determinação foi devidamente cumprida pelo juízo de primeiro grau, Id nº 100426557
, que oportunizou as partes requeridas/agravantes que de forma clara e expressa, especificassem as provas que pretendiam produzir, além do que já foi adicionado aos autos.

Ainda, sobre acerca da decisão agravada, o v. Acórdão embargado, assim se manifestou:

(...) Diante desse quadro fático, como já manifestado em sede de cognição sumária, vislumbro a existência da probabilidade do direito e o risco da grave lesão de difícil reparação, alegado pelo Agravante, pois embora não verifique, nesse momento processual, a alegada nulidade quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova, considerando a possibilidade da inversão diante das peculiaridades da causa, que permite ao juízo de forma dinâmica atribuir o ônus da prova para quem tenha mais facilidade de produzi-la, nos termos do §1º do art. 373, do CPC, verifico que a decisão agravada tem o risco de cercear o contraditório da parte requerida.

Assim, ainda que o juízo a quo entenda que as provas exigidas quanto ao cumprimento do Termo de Acordo com o Estado do Pará para substituição da matriz energética utilizada nas empresas por gás natural ou ainda a impossibilidade do cumprimento por culpa de terceiro, pareçam de maior facilidade de acesso e mesmo interesse das ora agravantes, não poderia inverter o ônus da prova sem oportunizar às empresas agravantes prazo para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos:

Art. 373.

(...)§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(...)

A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa.

Portanto, ainda que o recurso não houvesse perdido seu objeto, não há omissão a ser corrigida, pois o Acórdão recorrido foi devidamente fundamentado.

Ressalte-se por fim, que mesmo tendo sido oportunizado às empresas embargantes/agravantes/requeridas a produção de provas pelo juízo de primeiro grau, após a concessão da decisão liminar no agravo de instrumento, estes expressamente peticionaram nos autos afirmando que não possuíam provas adicionais para produzir, e que já teriam juntado todas as provas técnicas que pretendiam produzir, tendo o juízo, após a manifestação, proferido sentença, de forma a esvaziar a discussão contra o cerceamento de defesa alegado.

Dessa forma, a regular tramitação dos autos no 1º Grau acarretou o esvaziamento do objeto do presente recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento. Acerca disto, vejamos o que preconiza o art. 485 do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025